Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-29.2018.8.11.0105
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001257-29.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (APELANTE), GABRIEL SOUZA DE SENA - CPF: 102.789.564-67 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), HYAGO CARDOSO SAMPAIO - CPF: 982.113.231-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
0001257-29.2018.8.11.0105.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA-MT.

Apelante(s):
YANA FOIS COELHO ALVARENGA.

Apelado(s):
ministério público do estado de mato grosso.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
0
2 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA – 282, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a apelante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos em
27/04/2020

(id. 158087922, págs. 82/88), que julgou procedente a denúncia, condenando a acusada
YANA FOIS COELHO ALVARENGA

à pena de
8 (oito) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 282, parágrafo único, do Código Penal, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária a ser ajustada no respectivo processo executivo de pena.

Em argumento recursal (id. 158087935), a apelante, por meio de seu Causídico, alega:

1)

Preliminar:
Nulidade processual – Ausência da proposta de transação penal;

2)

A atipicidade da conduta - Ausência de “autorização legal” como elemento constitutivo do tipo penal preconizado pelo art. 282 do CP;

3)

Autorização legal ao exercício da medicina existente na espécie, consistente na prévia expedição de diploma e registro ativo da apelante no CRM competente contemporâneo à imputação;

4)

A absolvição da apelante.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (id. 158087943), o Ministério Público Estadual
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, em
27/02/2023
, a ilustre Promotora de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id. 159416171).

No id. 170776661 (
01/06/2023
), pelo Relator à época, foi prolatado despacho nos seguintes termos:

(...) Analisando detidamente os autos e considerando o teor da certidão de id. 158087921 - Pág. 3, não fora possível encontrar a gravação da audiência de instrução realizada no dia 05/11/2018.

Desse modo, determino o retorno dos autos à origem para juntada da mídia referente à audiência realizada neste feito, bem como para que se proceda à regularização das peças digitalizadas, se for o caso. (...)

Em
12/09/2024
, os autos retornaram à Turma Recursal.

No id. 246180695 (em
11/10/2024
),
a ilustre Promotora de Justiça que oficia nesta instância manifestou pela extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão executória (id. 246180695).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a acusada
YANA FOIS COELHO ALVARENGA
foi condenada à pena de
8 (oito) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 282, parágrafo único, do Código Penal, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária a ser ajustada no respectivo processo executivo de pena.

Como se pode perceber, no caso em apreço, inegável a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, isso porque
a denúncia foi recebida em
30/10/2018

(id. 158087920, págs. 3/4)
, enquanto a sentença
condenatória foi prolatada no dia
27/04/2020

(id. 158087922, págs. 82/88), da qual o Ministério Público foi intimado em
29/04/2020

(id. 158087922, págs. 91/93),
sem a interposição de recurso pela acusação
.

O artigo 110, § 1º, do Código Penal, preleciona:

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(grifei)

Ademais, a Súmula 146 do STF dispõe:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

Logo, transitada em julgado a sentença para a acusação, na forma do artigo 110, § 1º, do Código Penal, incide a prescrição com base na pena concretamente aplicada, ou seja, em
três anos
, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Vejamos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

VI - em 3 (três) anos,
se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(grifei)

Desse modo, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que da publicação da sentença condenatória (
30/04/2020 – id. 158087922, pág. 90)
até a presente data decorreu lapso temporal superior a
03 (três) anos
.

A propósito:

APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, nos termos do artigo 110, §1º do Código Penal. Hipótese em que transcorrido o lapso prescricional entre a data da publicação da sentença condenatória e o presente julgamento, é caso de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição
. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJRS - Apelação Criminal, Nº 50037891120188210072, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Anna Alice da Rosa Schuh, Julgado em: 21-10-2024) (grifei)

Consigno, ainda, que por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, consoante disposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

-
A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal
.

- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 4 anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

- Transcorrido o lapso de mais de 8 anos desde a publicação da sentença condenatória (30.11.2005), último marco interruptivo da prescrição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.

Embargos declaratórios acolhidos.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1227113/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Registre-se que os autos retornaram a Turma Recursal, sob a relatoria deste magistrado, somente em
12/09/2024
,
quando já havia se implementado a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do breve exposto,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, e, consubstanciado nos arts. 107, IV, 109, VI, c/c art. 110, § 1º,
do Código Penal
, JULGO E DECLARO EXTINTA a punibilidade de
YANA FOIS COELHO ALVARENGA
,
restando prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024